Tribunal: TJDFT
Processo: 0716516-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DESPESAS DO AUTOR SUPERDIMENSIONADAS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 15% (quinze por cento) do seu salário bruto, após os descontos compulsórios. Em caso de desemprego ou trabalho informal ficou estabelecido em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, respeitado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
3. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica do apelante/requerido suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
4. As despesas do alimentando descritas na inicial, não têm correspondência com a realidade financeira declinada na mesma peça, restando impossibilitado o aumento do valor estipulado na r. sentença sob recurso.
5. RECURSOS CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS.